Tribunal: CARF
Processo: 19647.014521/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014521/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.922 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGATORIEDADE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Caracterizada a relação jurídica entre a autuada e os contribuintes individuais
que lhes prestam serviços, é obrigação da empresa descontar e recolher a
respectiva Contribuição Previdenciária.
ART.
195,
§7°,
DA
CF.
IMUNIDADE.
NÃO
ABRANGE
AS
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
O crédito encartado neste A1 refere-se às contribuições dos segurados, cuja
entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração daqueles e
recolhê-las aos cofres previdenciários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014521/2008-32
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014521/2008-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 187/194) interposto pelo Contribuinte
GRUPO GESTÃO PESQUISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, contra a decisão da 6a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 178/184), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de
infração (e-fls. 03/17), conforme ementa a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRIBUIÇÕES.
RESPONSABILIDADE DO CEDENTE.
Pelos fatos descritos nos autos, a atividade desenvolvida pelo autuado em relação aos
sócios é de cedente de mão-de-obra.
Havendo cessão de mão-de-obra, a obrigação do recolhimento das contribuições
previdenciárias é do cedente, conforme se infere do art. 31, § 1°, da Lei 8.212/91.
ART. 195, §7°, DA CF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGE AS CONTRIBUIÇÕES A
CARGO DOS SEGURADOS.
O crédito encartado neste A1 refere-se às contribuições dos segurados, cuja entidade,
imune ou não, está obrigada a reter da remuneração daqueles e recolhê-las aos cofres
previdenciários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No auto de infração foram lançadas as contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social, correspondente ao desconto de 11% (onze por cento) da parte dos segurados
contribuintes individuais observado o limite máximo do salário-de-contribuição, incidente sobre
os créditos e pagamentos efetuados por serviços prestados e pro labore, relativa ao período de
01/04 a 11/04.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 22/25, a sociedade tem por objeto
social, dentre outras atividades: a atuação em projetos, atividades e serviços de pesquisa;
qualificação de profissionais; elaboração de projetos técnicos; capacitação de mão de obras,
conforme contrato social e alterações. Em razão disso, o contribuinte autuado foi enquadrado no
FPAS 515-0 (geral) e na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 9199.5
(outras atividades associativas não especificadas anteriormente).
Na auditoria fiscal foi detectado que os sócios receberam pagamentos do Grupo
Gestão, a título de Pro labore, por treinamentos, consultorias e demais serviços análogos,
realizados em diversas empresas, conforme recibos de pagamento anexos ao Auto de Infração.
Também foram lançados diversos pagamentos efetuados a prestadores de serviço pessoa física,
conforme cópia do Livro Diário 04 em anexo ao auto de infração.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014521/2008-32

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2010 (e-fl.186), o
contribuinte interpôs em 01/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 187/194), no qual alega em
síntese:
- que os profissionais envolvidos na autuação estavam exercendo o seu trabalho
para terceiros, tomadores de seus serviços e não para o recorrente;
- que intermediou os serviços prestados mediante remuneração em percentual de
5,5% a título de taxa de administração;
- que as entidades tomadoras dos serviços de tais profissionais eram entidades
voltadas em desenvolver serviços sociais em prol da comunidade mais carente;
- que o faturamento de tais serviços não eram receitas da recorrente, mas sim
ingresso de capital a ser repassado aos profissionais envolvidos na realização dos serviços,
retendo-se a taxa de administração no percentual de 5,5%;
- que os profissionais liberais, que também são sócios da recorrente,
individualmente contribuem para a Previdência Social pelos serviços prestados, razão pela qual
não poderia sobre o mesmo fato gerador existir uma duplicidade de pagamento do mesmo
imposto ou contribuição, configurando-se bis in idem;
- que o tomador dos serviços deposita diretamente na conta bancária da recorrente
o valor da contraprestação, e esta repassa para o profissional contratado, retendo, porém, o
percentual de 5,5% a título de taxa de administração;
- que a recorrente ainda envereda esforços para obter seu Certificado de Entidade
de Defesa de Direito Sociais, mas que o seu Estatuto Social já estabelece essa condição, tendo
sido registrado na repartição pública competente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014521/2008-32

Mérito
Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias destinadas à
Seguridade Social, correspondente ao desconto de 11% (onze por cento) da parte dos segurados
contribuintes individuais incidente sobre os créditos e pagamentos efetuados por serviços
prestados e pro labore, relativa ao período de 01/04 a 11/04.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 22/25, constatou-se que os sócios
receberam pagamentos do Grupo Gestão, a título de Pro labore, por treinamentos, consultorias e
demais serviços análogos, realizados em diversas empresas, conforme recibos de pagamento e
livro diário, anexos ao Auto de Infração.
Em contrapartida, o contribuinte alega que os profissionais envolvidos na
autuação estavam exercendo o seu trabalho para terceiros, tomadores de seus serviços e não para
o recorrente. Informa que apenas intermediou os serviços prestados mediante remuneração em
percentual de 5,5% a título de taxa de administração.
Apesar do recorrente se qualificar como mero intermediário entre prestadores e
tomadores de serviços, a documentação acostada aos autos e as razões de defesa não comprovam
essa condição. Fosse o recorrente mero agenciador de mão de obra, a relação dar-se ia
diretamente entre o contratante (tomador) e os contratados (contribuintes individuais), e os
pagamentos seriam feitos diretamente a estes, o que não se verifica no caso dos autos.
Constata-se pelo teor dos contratos acostados às e-fls. 111/114, que o vínculo se
estabelece entre o Grupo Gestão (contratante) e o SEBRAE (tomador dos serviços), sem que se
faça qualquer menção aos prestadores que executariam os serviços. Não há nenhuma informação
neles quanto à taxa de administração por intermediação de serviços contratados no percentual de
5,5% e sobre o repasse de valores às pessoas físicas executoras dos serviços.
As notas fiscais constantes das e-fls. 115/173 foram emitidas pelo próprio Grupo
Gestão, sem qualquer menção aos prestadores de serviço e à taxa de administração. Nelas estão
descritos serviços inerentes à própria atividade fim da empresa que é a atuação em projetos,
atividades e serviços de pesquisa; qualificação de profissionais; elaboração de projetos técnicos;
capacitação de mão de obras, conforme contrato social e alterações.
Além disso o SEBRAE efetua os pagamentos diretamente para o grupo Gestão e
não aos prestadores de serviços. Não há nos autos quaisquer documentos que comprovem o
vínculo entre o SEBRAE e os contribuintes individuais. Muito pelo contrário, todas as provas
evidenciam o vínculo firmado entre o SEBRAE e o GRUPO GESTÃO.
O que se conclui pela análise dos autos é que restou devidamente configurado
pela auditoria fiscal que o repasse aos sócios nada mais é do que contraprestação pelos serviços
prestados que geraram a receita da pessoa jurídica. Das receitas obtidas por meio das notas
fiscais, o GRUPO GESTÃO remunera seus diretores pelos serviços prestados , o que configura a
desdúvida pró-labore.
No tocante à alegação de que a recorrente seria entidade beneficente de assistência
social, cumpre esclarecer que o crédito encartado neste auto de infração refere-se às
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.014521/2008-32

contribuições dos segurados, cuja entidade, imune ou não, está obrigada a reter da remuneração
daqueles e recolhê-las aos cofres previdenciários.
Quanto à alegação de que os profissionais liberais individualmente contribuem
para a Previdência Social pelos serviços prestados sobre o mesmo fato gerador(bis in idem), o
recorrente não apresenta documentação comprobatória de que os recolhimentos já foram
efetuados.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
considero como corretas as bases de cálculo apuradas pela autoridade fiscal e nego provimento
ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital